Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM USO DE FACA, RESISTÊNCIA E LESÕES CORPORAIS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, como o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.

2. Dada a recente decisão da Primeira Turma do STF de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (11/05/2020), sobre a prevalência da presunção de constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18, em oposição ao decidido Corte Especial deste Egrégio Tribunal na arguição de inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, Rel. Des. Vera Andrighi, Conselho Especial, DJe 08/11/2018, aplico a redação do tipo penal do roubo com as alterações promovidas pela referida lei e, consequentemente, afasto a causa de aumento relativa ao uso de faca.

3. A palavra da vítima, corroborada por depoimento de testemunha e laudo de lesão corporal, é suficiente para comprovar a existência do delito de resistência e lesão corporal praticados pela acusada, não havendo que se falar em absolvição.

4. Recurso conhecido e desprovido. DE OFÍCIO afasta-se a causa de aumento relativa ao uso de faca, reduzindo a pena imposta.